Tribunal: TCU
Processo: 032.709/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11407/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.709/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleber Geraldo de Paula Oliveira (XXX.222.456-XX); Douglas Rodrigues de Resende (XXX.347.046-XX); Edmilson Gomes Campos (XXX.888.676-XX); Gleison Falcao Martins (XXX.614.486-XX); Julio Cesar Vignoli Medeiros (XXX.859.736-XX); Marcio Antonio Passos (XXX.093.236-XX); Paulo Roberto Aguiar Lopes (XXX.543.876-XX); Paulo Sergio Teixeira Oliveira (XXX.391.299-XX); Raphael Gomes de Souza (XXX.296.546-XX); Vinicius Sant Anna Ribeiro Moraes (XXX.010.286-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.